Tribunal: TJPA
Processo: 0000700-05.2011.8.14.0008
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000700-05.2011.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA EUCI SOARES DE SARGES , NILSA CHIMENDES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO BIENAL NÃO ACOLHIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SÚMULA 421 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido, afastando a incidência do art. 7º, XXIX da CF. Ressalto que este FGTS somente é devido por força do ARE 709.212/DF, pelo C. STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo o contrato nulo e o caráter indenizatório, conforme Decreto 20.910/32.

2.

Sendo a parte autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal que a parte sucumbente, não há como condenar o Estado do Pará quanto a verba honorária, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC, assim como em atenção ao disposto na Súmula nº 421 do STJ.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível. Em remessa necessária, sentença reformada parcialmente, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 05

de setembro

de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Barcarena
nos autos da ação de cobrança
proposta por

Maria Euci Soares de Sarges e Nilsa Chimendes Rodrigues.

Em síntese, as autoras alegaram que foram contratadas como servidoras públicas civis, de nível médio, admitidas e contratadas pelo requerido, através da Lei Complementar n. 07/91 para exercer as atividades administrativas através de Contrato de Serviço Temporário.

Afirmam que ao serem demitidas não receberam nenhuma verba rescisória, tais como, FGTS, FGTS sobre 13º salário, FGTS sobre férias, FGTS sobre Aviso Prévio, contribuição previdenciária.

Pleiteiam o pagamento de todas as verbas rescisórias mencionadas na inicial.

O Estado do Pará foi citado e apresentou contestação aduzindo a constitucionalidade e legalidade das contratações de servidores temporários, da impossibilidade de produção de efeitos do ato supostamente nulo, da discricionariedade do ato administrativo de exoneração, pleiteando a improcedência dos pleitos.

Foi requerido o julgamento antecipado da lide.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando PROCEDENTE em parte o pedido formulado, conforme trecho a seguir:

“Diante do exposto, com base nos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente o pleito das autoras para condenar o Estado do Pará a pagar às mesmas as parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, calculados nos termos dispostos no art. 15 da lei 8036/90, no período de 05 anos retroativos à interposição da demanda, ou seja, março de 2006 a janeiro de 2009. Sem incidência de custas processuais, haja vista o art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015. Com base no art. 85, § 3º do CPC, condeno o reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, a ser revertido ao Fundo da Defensoria Pública. Tendo em vista que não se trata de sentença líquida e levando em conta o art. 85, § 4º, II do CPC, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá na fase de liquidação do julgado. Aplique-se como referência em relação aos juros de mora e correção monetária Sentença sujeita à fase de liquidação de sentença. A presente sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 496, I).”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação cível aduzindo a ocorrência de prescrição bienal
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Também, verifico que se trata de caso de Remessa Necessária, na hipótese do art. 496, inciso I do CPC, pois trata-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, passando a análise conjunta.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL.

Primeiramente, no que se refere à alegação de prescrição bienal, entendo que esse argumento não merece prosperar. Isso porque
o FGTS possui natureza híbrida, sendo um direito social e trabalhista, quando se refere a verbas atinentes a contrato de trabalho oriundo da CLT e verba indenizatória, quando decorrente de contrato de trabalho temporário declarado nulo.

O art. 7º, XXIX da CF trata claramente dos contratos de trabalho referentes as contratações sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho, os quais possuem prazo decadencial de 2 anos para propor a ação e prazo prescricional de 5 anos para cobrança de valores anteriores a propositura da ação.

“XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000)”
.

Já nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido, afastando a incidência do art. 7º, XXIX da CF. Ressalto que este FGTS somente é devido por força do ARE 709.212/DF, pelo C. STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo o contrato nulo e o caráter indenizatório, conforme Decreto 20.910/32.

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (Decreto 20.920/1932)”

Entendimento do STJ acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES.

1."O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Por isso, não acolho a alegação de prescrição bienal, devendo ser a aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.
20.910/1932, a seguir transcrito:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Esse dispositivo vem sendo aplicado pela jurisprudência, conforme a seguir:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.
COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32
. PRECEDENTES. 1. "O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo,
o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos
" (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016, grifo nosso).
”

Por isso, na linha do entendimento acima, deve ser aplicada a prescrição quinquenal, ou seja, cobrança dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma proferida pela decisão impugnada.

REMESSA NECESSÁRIA.

Em remessa necessária devido a reforma da sentença no capítulo que fixou condenação em honorários sucumbenciais.

No caso, parte autora da ação foi representada pela Defensoria Pública que é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada, e não constitui personalidade jurídica própria. Dessa forma, por não ter personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC.

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Nesse compasso, segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, observa-se no RESP 1199715.

Essa é a orientação sumular
do STJ:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Portanto, sendo a parte autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal que a parte sucumbente, não há como condenar o Estado do Pará quanto a verba honorária, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC, assim como em atenção ao disposto na Súmula nº 421 do STJ.

Por isso, em remessa necessária, é devida a reforma da sentença nesse capítulo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível. Em remessa necessária, deve ser reformada a sentença, em parte, apenas para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, em atenção à Súmula n. 421 do STJ.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 05

de setembro

de 2022.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 16/09/2022